Tribunal: TJDFT
Processo: 0705102-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADO. situação de flagrante delito. autorização dE moradorA. PRELIMINAR REJEITADA. absolvição ou desclassificação. impossibilidade. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. CONFISSÃO DO RÉU. DOSIMETRIA. conduta social. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO DELITO. FUNDAMENTO IDÔNEO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. artigo 42 da Lei no 11.343/2006. ANÁLISE CONJUNTA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VALORAÇÃO mantida. PATAMAR DE AUMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. REDUÇÃO PELO PRIVILÉGIO. REQUISITOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. REINCIDÊNCIA. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO COGENTE. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SÚMULA 26 DESTE TRIBUNAL. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. 1.1 A autorização da entrada na residência por um dos moradores afasta a alegação de violação de domicílio.
2. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais, para os laudos periciais e para a confissão judicial do réu, é firme no sentido de que o acusado praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, pelo que inviável a teses de absolvição.
3. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecendo, portanto, credibilidade.
4. Mantém-se a valoração negativa dada à conduta social, uma vez que o réu, ao praticar o crime em exame, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstrou fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta.
5. Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, analisadas pelo juiz de piso conjuntamente com os vetores previstos no artigo 42 da Lei de Drogas.
6. Para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários, tendo prevalecido neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8, aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime.
7. Não se reconhece a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, quando comprovado nos autos que o réu é reincidente.
8. A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal, o que implica dizer que além da reincidência e do montante da pena, também devem ser observados os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal. 8.1 Correta a fixação do regime inicial fechado, com amparo no art. 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal, quer pela quantidade de pena imposta quer pela reincidência e pela valoração negativa de uma circunstância judicial.
9. Incabível a exclusão da pena pecuniária da condenação, eis que sua incidência decorre de norma cogente prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora.
10. A condenação do réu nas custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme imposto pelo artigo 804 do Código de Processo Penal, devendo o vencido ser condenado ao seu pagamento, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita. Todavia, a exigibilidade da referida obrigação poderá ser suspensa, a critério do Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu. Súmula no 26 desta Corte.
11. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso desprovido.